Tribunal: TJMT
Processo: 0020610-39.2007.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020610-39.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSENIL BATISTA BLASI - CPF: 003.851.008-17 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA -
ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SUMULA 525 DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO.

A
Assembleia

Legislativa
Estadual não é dotada de personalidade jurídica, detendo, apenas, legitimidade para atuar judicialmente na garantia da defesa de seus direitos institucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 71.82,41, acrescido de juros e correção, bem como a verba sucumbencial de 10%.

Aduz o apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de cobrança, diante da teoria do órgão, sendo desprovido de personalidade jurídica própria.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição, uma vez que o direito da autora foi reconhecido via mandado de segurança em 1997 e a ação foi proposta apenas 20 anos depois.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista não possuir personalidade jurídica, ou no mérito pelo reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões ao id n. 2426487.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo acolhimento da preliminar diante da configurada ilegitimidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado moveu ação de cobrança em face da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, oriundos de verbas de incorporação reconhecidas via mandado de segurança.

A apelante postula o acolhimento de sua ilegitimidade, uma vez que a jurisprudência é entende que as assembleias legislativas têm apenas personalidade judiciária e não jurídica. Logo, podem estar em Juízo tão-somente na defesa de suas prerrogativas institucionais.

Pois bem.

Com razão a apelante.

Inicialmente, cumpre salientar que de fato doutrina e jurisprudência entendem que as assembleias legislativas têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão-somente na defesa de suas prerrogativas institucionais.

Não têm, por conseguinte, legitimidade para responder por encargos trabalhistas ou ação envolvendo direitos estatutários de servidores, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO ANULAÇÃO DE CONCURSO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE REGISTRO. IMPETRAÇÃO POR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. LIMITES: DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. 1.
A Assembléia Legislativa não está dotada de personalidade jurídica, razão pela qual não possui, em princípio, legitimidade para demandar em juízo em nome próprio, salvo em demandas destinadas a defender suas prerrogativas institucionais, o que não é o caso.
2. Processo extinto sem resolução do mérito, prejudicada a análise do recurso ordinário (CPC, art. 267, VI). (RMS 21.941/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 27/9/07)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. AÇÃO ORDINÁRIA PLEITEANDO ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.. CUMPRIMENTO DA DECISÃO (REINCLUSÃO DO SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO). PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO
. LEGITIMAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO PARA ESTAR EM JUÍZO. AUSÊNCIA. OFENSA ÀS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA
. I-
A Assembleia Legislativa, como órgão integrante do ente político Estado, não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, o que significa que pode estar em juízo apenas para a defesa de suas prerrogativas institucionais, concernentes a sua organização e funcionamento;
nos demais casos, deve ser representada em juízo pelo Estado, em cuja estrutura se insere
.
II - Assim, cabe à Assembleia Legislativa, por meio de seu Presidente, cumprir a determinação judicial consistente em reincluir na sua folha de pagamento - que é administrada por ela própria - servidor que ela excluiu. Nesse caso, estará atuando apenas como órgão de uma estrutura maior que é o Estado. Recurso ordinário desprovido. (RMS 21.813/AP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 18/2/08)

AÇÃO ORDINÁRIA INIBITÓRIA DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA A UNIÃO E O INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. 1.
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão
. 2. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos, é necessário qualificar a pretensão em análise para se concluir se está, ou não, relacionada a interesses e prerrogativas institucionais. 3. No caso, a Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos aos próprios vereadores. 4. Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.164.017/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 06/04/2010). (grifei)

No caso, o autor, ora apelado, postula o pagamento de eventuais verbas de incorporação reconhecidas em mandado de segurança.

Assim, o objeto da demanda evidencia que não está em litígio a defesa de prerrogativas institucionais, logo, a apelante não é legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Colhe-se do enunciado de Súmula 525 do STJ:

A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – URV – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – RECONHECIDA – DEFESA DAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS - SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Doutrina e jurisprudência entendem que as
assembleias

legislativas
têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão-somente na defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores. (N.U 0044568-44.2013.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE
– SÚMULA 525 do STJ – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÕES E/OU CONTRADIÇÕES ALEGADAS – INEXISTENTES – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Estando o acórdão fundado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça de que as
assembleias

legislativas
têm apenas personalidade judiciária e, nessa condição, podem estar em juízo apenas na defesa de suas prerrogativas institucionais, descabe falar em omissão e/ou contradição acerca do tema.
No caso em apreço, a parte autora pleiteia a incorporação e/ou pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, que não possuem qualquer relação com as prerrogativas funcionais do órgão
legislativo
. 2. O exame de matérias de ordem infraconstitucional e constitucional, de forma específica ou não, supre a finalidade do prequestionamento. (N.U 0012253-47.2017.8.11.0000, , JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- PRELIMINAR
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ACOLHIDA
.
A
Assembléia

Legislativa
Estadual não é dotada de personalidade jurídica, detendo, apenas, legitimidade para atuar judicialmente na garantia da defesa de seus direitos institucionais
. (N.U 0062927-10.2009.8.11.0000, , EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 23/11/2009)

Diante desses termos, à luz da Teoria dos Precedentes, e em sintonia com o parecer,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021